Tribunal: TJSP
Processo: 0002522-93.2009.8.26.0063
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E ACIDENTÁRIO – Sentença que, inobstante tenha sido anulada uma vez, torna a ser proferida em flagrante violação aos arts. 141 e 492, do CPC. Evidente inobservância do princípio da adstrição, do que decorre, novamente, nulidade. Possibilidade de, entretanto, examinar-se o mérito, na instância recursal, de acordo com o Art. 1013, § 3o., inciso II, do CPC. Improcedência

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E ACIDENTÁRIO – Sentença que, inobstante tenha sido anulada uma vez, torna a ser proferida em flagrante violação aos arts. 141 e 492, do CPC. Evidente inobservância do princípio da adstrição, do que decorre, novamente, nulidade. Possibilidade de, entretanto, examinar-se o mérito, na instância recursal, de acordo com o Art. 1013, § 3o., inciso II, do CPC. Improcedência reconhecida. Tutela antecipada concedida em 1a. Instância revogada.